Tribunal: TJBA
Processo: 8048825-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8048825-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: AURELINO MOSCOSO DE ARAGAO NETO e outros

Advogado(s): ANDRE ARAGAO PIROPO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
HABEAS CORPUS.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GOLPES DE FACA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA MULHER
.

ALEG
A
ÇÃO DE

OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE NÃO TERIA DETERMINADO O ANDAMENTO PROCESSUAL COM A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
MERO INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
OU OBSCURIDADE. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. FEITO QUE TRAMITA COM REGULARIDADE NA ORIGEM. DESNECESSIDADE, POR ORA, DE REALIZAR DETERMINAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I –
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AURELINO MOSCOSO DE ARAGÃO NETO
, representado pelos advogados André Aragão Pirôpo (OAB/BA 69.154) e Leonardo Anastácio Mascarenhas (OAB/BA 27.975) em face do Acórdão proferido pela Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, no bojo do
habeas corpus
n.º 8048825-81.2024.8.05.0000, que conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegar a ordem vindicada, mantendo a prisão cautelar do Paciente.

I
I –
A Defesa sustenta,
em síntese,
que o Acórdão
incorreu em omissão, haja vista que
“ainda que se tenha analisado a questão do constrangimento ilegal levantado no presente Habeas Corpus, o v. acórdão restou omisso e obscuro quanto ao pedido subsidiário de andamento processual com a designação de audiência de instrução e julgamento”
.
alegada omissão e a contradição apontadas
.

I
II
–
M
algrado
as alegações da Embargante, não há que se falar em
omissão
ou obscuridade
no julgado quanto
ao
pedido subsidiário de andamento processual com a designação de audiência de instrução e julgamento.

I
V –

Nessa esteira,
consignou-se
no Acórdão
que
“como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, ‘em que pese a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre registrar, de logo, a condição de foragido do Paciente, uma vez que empreendeu fuga após a prática delitiva, razão por que o mandado de prisão se encontra sem cumprimento até a presente data’, e ‘o reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa exige extrapolação dos limites razoáveis de duração do processo, especialmente quando o Réu estiver preso por longo período, a fim de evitar-se a antecipação de pena, o que não é o caso’(ID 67974775)”
.

V
–
Outrossim, foi pontuado que
“embora o feito ainda não tenha sido incluído em pauta de audiência, conforme se extrai da ação penal, é evidente a ausência de prejuízo ao Paciente, o qual, sequer, se encontra custodiado (ID 67974775)
”
, bem como que
“segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. (STJ, RHC: 168421 GO 2022/0229977-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/10/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)”
.

V
I
–
Ademais, restou consignado no Acórdão que
“
e
m precedente desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, afirmou-se que, ‘em consonância com as informações, prestadas pela autoridade impetrada, o paciente permanece foragido’, e que, ‘in hipotesis, não se entremostra evidente o excesso de prazo para a edição da sentença, levando-se, em linha de conta, o princípio da razoabilidade dos prazos, no processo penal, mormente por se encontrar o paciente solto, havendo de ser elidida, portanto, tal alegativa. (TJBA, HC: 80156865120188050000, Relator: Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 22/08/2018)”
.

V
II
–
É importante pontuar, ainda, que além de o ora Embargante não se encontrar custodiado,
“
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ)”.
(STJ, RHC n. 62.783/ES, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015).

V
III
–
Logo, não há que se falar em omissão ou obscuridade no referido julgado, haja vista
que não se vislumbrou o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para iniciar a instrução, mostrando-se desnecessário, por ora,
realizar
determinação ao Juízo primevo no sentido de
realize o

“
andamento processual com a designação de audiência de instrução e julgamento”.

I
X
–
Outrossim, é
cediço que
o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela
s
parte
s
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre
u
no presente caso,
em que o Acórdão foi proferido com base no cotejo de todo o arcabouço probatório colacionado aos autos.
Precedentes do STJ.

X
–
A propósito, registre-se que deixar de acolher as teses defensivas, de nenhuma maneira, poderia ser interpretado como

omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado.
Em realidade, no presente caso,
o
Embargante

pretende a reforma do Acórdão
no ponto
supracitado
, por não se conformar

com as suas razões de decidir e conclusões, o que não
se admite nos restritos limites
dos aclaratórios,
que não permitem rejulgamento da causa
. Precedentes do STF, STJ e TJBA.

X
I

–
Dessa forma, imperioso concluir que não há vício de espécie alguma no Acórdão guerreado, visando o Embargante, apenas, ao reexame de matéria já analisada, extrapolando, portanto, os limites dos Embargos.

Portanto
, as alegações ora formuladas representam mero inconformismo, não autorizando a modificação do Acórdão,
inexistindo qualquer
omissão a suprir, nem ambiguidade, contradição ou obscuridade a se revelar.

X
I
I

–
Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e

REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8048825-81.2024.8.05.0000
, em que figura
,
como
Embargante
,

AURELINO MOSCOSO DE ARAGÃO NETO
, representado pelos advogados André Aragão Pirôpo (OAB/BA 69.154) e Leonardo Anastácio Mascarenhas (OAB/BA 27.975)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03